Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI - CPF: 830.290.791-04 (AGRAVADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS PERSISTENTES EM VEÍCULO NOVO. REPAROS TÉCNICOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando às requeridas a realização de reparos técnicos em veículo que apresentou vícios no sistema de segurança (airbag, pedal de freio) e luz de advertência no painel, adquirido há menos de um ano e com baixa quilometragem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da tutela anteriormente deferida, tendo em vista os reparos já realizados pela montadora; e (ii) verificar se a multa cominatória fixada pelo juízo a quo é proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a realização de intervenções técnicas comprovadas por ordens de serviço, verifica-se que os vícios anteriormente identificados no sistema de airbag e no painel de instrumentos do veículo persistem, revelando a insuficiência dos reparos efetuados para a solução definitiva das falhas apontadas.

4. A persistência de defeitos relacionados ao sistema de segurança do veículo, especialmente aqueles atinentes ao airbag, suscita legítima e fundada apreensão quanto à proteção da integridade física dos usuários, circunstância que evidencia o risco de dano, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Em relação de consumo envolvendo produto durável, é dever do fornecedor garantir a adequação, qualidade e segurança do bem, conforme estabelecido nos artigos 6o, III, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando os vícios são verificados durante o período de garantia contratual.

6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por estar o veículo em posse da agravada não constitui óbice intransponível à efetivação da tutela, sendo viável o agendamento para disponibilização do automóvel para os devidos reparos.

7. O valor da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza do bem tutelado (veículo automotor), o valor da causa (R$ 94.900,00) e a capacidade econômica da agravante (montadora de veículos de expressão nacional).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de reparos técnicos em veículo que apresenta vícios persistentes não caracteriza perda superveniente do objeto da tutela de urgência quando evidenciada a ineficácia das intervenções realizadas para a resolução definitiva das falhas. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser reduzida quando adequada à capacidade econômica do obrigado e à relevância do bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, III, 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação Por Danos Morais E Materiais no 1074494-67.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIANA ARAUJO DO ESPÍRITO SANTO VENTURI
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés, solidariamente, o reparo técnico no prazo de 30 dias quanto aos vícios alegados no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, placa RRU1B40/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida sem o conhecimento pleno da realidade fática, visto que os reparos determinados já haviam sido realizados antes mesmo da concessão da medida liminar, em especial quanto à luz de multifunção do painel e ao sistema do airbag, sanados em 11/02/2025, com a substituição do chicote elétrico.

Aduz, ainda, que o item relativo ao pedal de freio sequer constava como pendente de reparo na petição inicial, tendo sido solucionado previamente à propositura da ação, conforme alegado pela própria parte autora.

Argumenta que
houve perda superveniente do objeto da tutela deferida
, não subsistindo mais qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a imposição de obrigação já cumprida, nem tampouco o risco de ineficácia da prestação jurisdicional. Com isso, requer
a revogação total da tutela provisória deferida
, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pleiteia a determinação para que a parte autora disponibilize o veículo para nova verificação técnica, iniciando-se o prazo judicial a partir da disponibilização; o afastamento da multa cominatória imposta na decisão agravada, por ausência de inadimplemento de obrigação;

Assevera, ainda, que caso mantida a penalidade, a suspensão da exigibilidade da multa até esclarecimento dos fatos; e, na hipótese de manutenção, a redução do valor da multa, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para obstar os efeitos da decisão agravada, sob pena de prejuízos irreversíveis à recorrente, por lhe impor obrigação sem respaldo fático e jurídico.

Preparo recursal, id. 277442870.

Efeito suspensivo concedido, id. 277598374.

A parte agravada apresentou manifestação (ID. 277895387), informando que na data do dia 27/03/2025, o veículo apresentou nova pane e precisou ser guinchado pela seguradora. Pugna a parte agravada pela imediata modificação da liminar anteriormente concedida, requerendo a substituição imediata do veículo por outro novo e sem vícios ou a concessão de outro veículo enquanto o carro está na concessionária. Subsidiariamente, requer a majoração da multa anteriormente fixada.

Decisão indeferindo o pedido da agravada, por não se tratar de matéria devolvida a este juízo recursal. (id. 278322883).

Manifestação da agravante, id. 280027865.

Certidão do decurso do prazo para apresentar contrarrazões, id. 283691361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação Por Danos Morais E Materiais no 1074494-67.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIANA ARAUJO DO ESPÍRITO SANTO VENTURI
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés, solidariamente, o reparo técnico no prazo de 30 dias quanto aos vícios alegados no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, placa RRU1B40/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Infere-se da exordial que, no mês de novembro do ano de 2022, a parte autora, ora agravada, procedeu à aquisição de um automóvel da marca Renault, modelo Novo Kwid Zen 1.0. Todavia, não obstante o reduzido percurso de menos de 3.600 (três mil e seiscentos) quilômetros percorridos, o referido bem já passou a manifestar vícios de considerável gravidade, notadamente a necessidade de substituição do pedal de freio. A situação agravou-se a partir de março de 2023, quando se constataram falhas no sistema eletrônico do veículo, a exemplo da ativação da luz de advertência multifuncional no painel de instrumentos, conforme consignado na Ordem de Serviço de no 000017499.

Soma-se a isso a constatação de um defeito de maior envergadura: a luz indicadora do sistema de
airbag
permaneceu constantemente acesa, indicando comprometimento de relevante mecanismo de segurança veicular.

A parte ora agravada formulou, perante o Juízo a quo, pleito visando à concessão de tutela provisória de urgência, com o escopo de obter
“imediata substituição do veículo por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso.”

A decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela e determinou, em sede liminar, que as requeridas, solidariamente, realizassem o reparo técnico no prazo de 30 dias quanto aos vícios alegados no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, placa RRU1B40/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

“ [...]
É o necessário.

DECIDO.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela
merece parcial acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso em análise, observa-se a demonstração da
probabilidade do direito
, exclusivamente a fim de
determinar que as requeridas, de forma solidária, providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, as ações técnicas necessárias para sanar os vícios referentes à luz de multifunção acesa no painel, ao airbag e ao pedal de freio do veículo Novo Kwid Zen 1.0, ano de fabricação 2022/2023, cor preta, placa RRU1B40/MT, de titularidade da parte autora.

In casu
,
verifico a verossimilhança dos fatos expostos na petição inicial
, relativos à aquisição do veículo Kwid Zen 1.0, ano de fabricação 2022/2023, junto à empresa Ré SAGA Pantanal Comércio de Veículos, conforme nota fiscal eletrônica anexa aos autos n.o 18485 (Id. 177278794).

Além disso, pelo teor da ordem de serviço de manutenção emitida pela ré,
em curto prazo após a aquisição do veículo (menos de 4.000 quilômetros rodados), surgiram defeitos no bem, como problemas no freio e no
airbag
, ambos comprometendo a segurança do consumidor.

Destaca-se que há vício quando o produto apresenta irregularidades que o tornam impróprio ou inadequado para o uso, causando dano ao patrimônio do consumidor. Essa é a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E, considerando se tratar de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova de demonstrar que o produto estava isento de vícios recai sobre a parte Requerida (art. 6o, VIII, do CDC), especialmente pelo fato de o produto ainda estar no período de garantia legal.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO - APARELHO DE AR CONDICIONADO - EMBALAGEM VIOLADA - ART. 300 DO CPC
- PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA. 1(...). Em sede cognição sumária,
foi demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora ao buscar a substituição do aparelho de ar condicionado adquirido, pela violação da embalagem, em exercício do direito previsto no art. 18, § 1o, inciso I do CDC.
Igualmente, restou evidenciado o perigo de dano, na medida em que a expectativa do consumidor, ao adquirir um novo ar condicionado é, via de regra, a de poder utilizá-lo de imediato. 3. Além disso, o depósito judicial do valor restituído à consumidora revela a reversibilidade dos efeitos da medida perquirida e, nesse sentido, torna desarrazoado se impor à requerente que aguarde todo o trâmite processual para obter a troca do produto adquirido. 4. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela provisória de urgência visando à substituição do produto defeituoso.

(TJ-MG - AI: 04115144220238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

INDENIZATÓRIA.
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE VEM A APRESENTAR DEFEITO AINDA NO PERIODO DE GARANTIA DO FABRICANTE. TESE DESCABIDA DE CANCELAMENTO DA GARANTIA POR INSTALAÇÃO FEITA POR TÉCNICO NÃO CREDENCIADO
. REPETIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL. 1. (...) A imposição deste dever ao comerciante far-se-ia somente solidariamente ao fabricante ora réu eis que ambos integrantes da cadeia de consumo de que trata a demanda. (art. 7o § único do CDC). 5. Tal alegação remete a ficção de que somente os técnicos que indica são aptos a instalar o aparelho e, ademais, enseja venda casada, conduta vedada pelo art. 39 inciso I do C.D.C. 6.
Não se desincumbiu a ré do ônus de demonstrar que o produto em questão estava isento de vícios, como impunha o inciso II do mesmo dispositivo legal. 7. Ultrapassado o prazo de 30 dias para resolução do problema como impunha o art. 18 § 1o do CDC, abre-se ao autor, entre outras, a possibilidade de repetiçao do preço pago, como dispõe o inciso II do mesmo § 1o do art. 18 do CDC. 8.
Não pode ser considerado um mero aborrecimento a situação que impele o consumidor ao ingresso de demanda judicial na busca de solução que não logra administrativamente. O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa que deixa no cliente a sensação de impotência, revolta e indignação com inegáveis reflexos na esfera psicológica. 9. O valor arbitrado pelo sentenciante de R$3.000,00 se mostra justo e adequado, atendendo satisfatoriamente à finalidade compensatória prevista no art. 944, caput, do CC/2002, sem enriquecer ou levar a ruína quaisquer das partes. 10. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00192755020168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 1 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 08/11/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/11/2017)

Ainda, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos ou vícios apresentados por seus produtos (Art. 12 do CDC), especialmente quando esses problemas são identificados poucos dias após a aquisição do aparelho.

Ademais, tratando-se de defeito não aparente ou de fácil constatação,
não se verifica a hipótese de decurso do prazo decadencial disposto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
inclusive por se tratar de vício oculto.

Entretanto,
considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos entre o início dos problemas do bem e o acionamento do poder judiciário, verifica-se
incerteza quanto à permanência dos defeitos indicados na inicial e à insuficiência da intervenção requerida
. Assim, não se verifica, de plano, a hipótese de substituição do produto,
mas sim a necessidade de providências para sanar os defeitos (art. 18, CDC), uma vez que estes não aparentam ser insanáveis
.

No tocante ao
perigo de dano
, apto a justificar a ordem para intervenção das rés, este é um ponto incontroverso no caso em análise,
pois os defeitos apresentados são no sistema de segurança do veículo (freio,
airbag
), o que compromete a segurança da consumidora enquanto o processo segue seu rito comum.

Consigno, ainda, que a concessão da medida de urgência, conforme estabelecido nesta decisão, não acarreta risco de irreversibilidade, uma vez que, em caso de improcedência da ação, a Requerida poderá buscar reparação pelos danos patrimoniais que possam decorrer da concessão da tutela de urgência (Art. 302 CPC).

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

1) Determinar que as Requeridas, de forma solidária,
providenciem no prazo de 30 (trinta) dias, as ações técnicas necessárias para sanar os vícios
referentes à i) luz de multifunção acesa no painel, ii) ao
Airbag
e ao iii) pedal de freio do veículo Novo Kwid Zen 1.0, ano de fabricação 2022/2023, cor preta, placa RRU1B40/MT, de titularidade da parte autora.
[...]”

Irresignado, a parte agravante, Renault do Brasil S.A., alega a superveniente perda do objeto da tutela provisória anteriormente deferida, uma vez que o vício atinente ao pedal de freio foi sanado em 13 de março de 2023, enquanto as falhas relativas às luzes do painel e do sistema de airbag foram integralmente corrigidas em 11 de fevereiro de 2025, mediante a substituição do chicote elétrico.

Argumenta, ainda, que referidos reparos foram efetivados no interregno compreendido entre o ajuizamento da demanda, em dezembro de 2024, e a data da concessão da medida liminar, em março de 2025. Requerendo a suspensão da exigibilidade da multa até esclarecimento dos fatos.

A tutela antecipada recursal a fim de suspender os efeitos da liminar fora concedida, vez que
“(...)ordem de serviço acostada aos autos consubstancia elemento documental, ao menos neste juízo de cognição sumária, suficiente para atestar a realização dos reparos concernentes às luzes do painel e ao sistema de airbag, corroborando, assim, a tese de perda superveniente do objeto da tutela anteriormente deferida, porquanto a obrigação nela imposta foi, de forma espontânea, devidamente adimplida pela parte agravante. (...)”.
ID. 277598374.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Conforme anteriormente relatado, à época da apreciação inicial do pedido, verificou-se a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, naquele estágio processual, os elementos então constantes dos autos revelavam, de forma categórica, que os reparos determinados pelo juízo de primeiro grau —
a saber: (i) luz de multifunção acesa no painel; (ii) sistema de airbag; e (iii) pedal de freio do veículo modelo Novo Kwid Zen 1.0, ano/modelo 2022/2023
— já haviam sido devidamente executados, conforme se extrai das ordens de serviço juntadas à decisão de ID no 277598374.

-
Ordem de Serviço datada de 13 de março de 2023

-
Ordem de Serviço no 00001799, datada de 11 de fevereiro de 2025

Não obstante a parte autora, ora agravada, tenha noticiado que, em 27 de março de 2025, o veículo voltou a apresentar pane, tendo sido necessário o acionamento de serviço de guincho pela seguradora, com posterior pleito de substituição do bem, trata-se de
fato superveniente que não constituiu objeto da decisão originariamente impugnada
. À luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, revela-se inviável a apreciação originária da referida matéria por este juízo ad quem, sob pena de
indevida supressão de instância e afronta à vedação à reformatio
in pejus
.

Todavia, ao se proceder à análise dos autos originários, verifica-se o ingresso de nova informação pela parte agravada, datada de 5 de maio de 2025, dando conta de que os
vícios anteriormente identificados
— especificamente, a luz de advertência no painel e o sistema de airbag —
persistem
, a despeito da intervenção técnica realizada em 11 de fevereiro de 2025.

A par do exposto, constata-se que, embora a parte agravante tenha demonstrado a realização dos reparos mediante a juntada das respectivas ordens de serviço aos autos, a
persistência dos vícios narrados
denota que as
intervenções técnicas
levadas a efeito mostraram-se, ao menos até o presente momento,
insuficientes para a resolução definitiva das falhas apontadas.
Tal circunstância justifica, com fundamento na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano irreparável, a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.

Impende ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, é dever do fornecedor garantir a adequação, qualidade e segurança dos produtos e serviços, nos termos do art. 6o, III, e art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

No caso sub examine, a
persistência dos vícios
, notadamente aqueles atinentes ao sistema de
airbag
do veículo e a luz de advertência no painel, suscita legítima e fundada apreensão quanto à segurança dos ocupantes, tornando imperiosa a intervenção técnica previamente determinada pela decisão ora agravada.

Ressalte-se, ainda, que a própria natureza dos defeitos relatados — em especial a sinalização persistente da luz indicativa do airbag no painel — revela possível comprometimento de mecanismo essencial à proteção da integridade física dos usuários, circunstância que evidencia, de forma clara, o risco de dano, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que a medida impõe obrigação de impossível cumprimento, por estar o veículo em posse da agravada, entendo que não subsiste tal argumento, uma vez que é possível o agendamento junto à agravada para disponibilização do veículo para os devidos reparos, sem que isso configure obstáculo intransponível à efetivação da tutela.

No tocante à multa cominatória, considerando a natureza do bem tutelado (veículo automotor), o valor da causa (R$ 94.900,00) e a capacidade econômica da agravante (montadora de veículos de expressão nacional), entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) diários mostra-se proporcional e razoável para os fins coercitivos a que se destina, não se justificando sua redução.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL . DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO . FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3 . Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial . 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7 . Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9 . O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Diante do exposto,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025